Tribunal: STF
Processo: RE 164634
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Agravo regimental.
Interposição por meio de "fac-símile". Lei n.º 9.800, de 26 de maio
de 1999. 3. Prazo recursal de cinco dias. Inobservância. 4. Agravo
regimental não conhecido, por intempestivo.